Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-96.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-96.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MICHELE SOARES MACEDO - CPF: 054.250.221-66 (EMBARGADO), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000047-96.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADA:

LUANA MICHELE SOARES MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Em suma, a parte embargante aponta: omissão sobre o art. 43-A da Lei 13.786/2018 que impede a resolução do contrato por suposto atraso nas obras do loteamento; omissão sobre a retenção dos valores pagos conforme a Lei 13.786/2018; subsidiariamente,
error in judicando
no acórdão quanto à retenção, desrespeito a jurisprudência do STJ – que fixa 25% no Recurso Especial n. 1.723.519/SP;
error in judicando
no acórdão, desrespeito ao entendimento do STJ quanto a retenção das arras/sinal, nos termos do REsp n.º 1.224.921/PR e REsp 1.669.002/RJ;
error in judicando
quanto ao termo inicial dos juros moratórios, em razão do tema ser tratado em Precedente Obrigatório, todos os órgãos inferiores do Poder Judiciário deverão seguir o entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania, ofensa ao REsp 1.740.911-DF, tema 1002 dos Recursos Repetitivos do STJ. Prequestiona para fins de eventuais recursos, o artigo 32-A e art. 43-A, da Lei 6.766/79, com alterações da Lei n.º 13.786/2018; o artigo 485, VI, o artigo 489 § 1º e art. 1.022, art. 422, o artigo 11; artigo 926 e o artigo 927, inciso III, art. 98, art. 319 e art. 485, IV do CPC todos do CPC; e artigo 51, §1.º do CDC e a ofensa aos julgados do STJ: Recurso Especial n.º 1.723.519/SP; e os REsp n.º 1.224.921/PR, REsp n.º 1.669.002/RJ e o REsp n.º 1.740.911/DF (Tema 1002) o artigo 394, artigo 417, artigo 418, artigo 420, art. 884; todos do Código Civil.

Pede
“sejam ACOLHIDOS IN TOTUM os presentes Embargos Declaratórios com efeitos Infringentes e prequestionatórios para que sejam sanadas as omissões e corrigidos o error in judicando, para que seja respeitada a jurisprudência o Tribunal de sobreposição, e aplicado o efeito infringente, reformado o acórdão nos pontos questionados”
.

Contrarrazões no Id. 172508658, em que
“requer a embargada seja negado provimento aos embargos de declaração opostos e mantido a decisão proferida por este juízo por se medida justiça”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância. Ou seja, não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.

No tocante aos juros, devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 406 CC). Outrossim, tal a matéria já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que a data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento, integrada por ulterior decisão que negou provimento à embargos de declaração, lançada nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR” número 1000047-96.2022.8.11.0003, ajuizada pela autora-apelada
LUANA MICHELE SOARES MACÊDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “a) DECRETAR a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura e, consequentemente, b) CONDENAR

a parte ré a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;”, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do apelo Id. 162811001, a parte apelante, aduz, em síntese: 1) que o imóvel foi entregue a recorrida e que tal questão não foi apreciada na sentença; 2) que a Pandemia de Covid-19 substanciou motivo de força maior que justifica o atraso na entrega, excluindo de sua responsabilidade a imputada mora contratual; 3) que deve ser aplicada as disposições da Lei n° 13.786/2018, restituindo-se os valores na forma do art. 32-A, isto porque foi ela quem deu causa à rescisão do contrato, de modo que o valor por ela pago deverá sofrer os descontos previstos na atual Lei n° 13.786/2018, em observância ao princípio do pacta sunt servanda; 4) que, em homenagem ao venire contra factum proprium e ao pacta sunt servanda

os cálculos dos valores devidos abarquem o desconto de encargos moratórios, fruição, impostos e aplicar os descontos e retenções previstos; 5) que as arras sejam retidas dada sua natureza penitencial, não tendo sido previsto arrependimento no contrato; 6) que os juros moratórios dos valores devidos incidam a partir do trânsito em julgado, conforme decidido no Recurso Especial n° 1.740.911/DF; 7) aplicação do princípio da causalidade e inversão dos ônus sucumbenciais.

Pede a parte apelante, em suma, seja conhecido e provido o apelo nos moldes acima deduzidos.

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, não há nenhuma comprovação anexa à contestação de que o imóvel objeto do contrato foi entregue dentro do prazo estipulado contratualmente.

Outrossim, em que pese alegue incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, não há prova cabal de que, de fato, com base em evidência concretas e não singelas alegações, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 - NECESSIDADE DE PROVA CABAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.
Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância,
a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1022283-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO DE ENTREGA DE OBRA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019). “
Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.” (N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)
.” (TJMT, N.U 1023387-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (destaquei)

De mais a mais, foi bem pontuado na decisão que negou provimento aos aclaratórios interpostos contra a sentença que “o prazo estipulado no contrato já havia escoado ao tempo da propositura da demanda, estando caracterizada a inadimplência da parte ré; e, por outro lado, a alegação de excludente de culpabilidade, em razão da pandemia COVID-19, não merece acolhimento – principalmente pela existência de inúmeras demandas ajuizadas em desfavor da ré, mesmo antes de instalado o dito estado de calamidade, justamente em razão do atraso na entrega do empreendimento”, de modo que “o que exsurge dos autos é que resta cristalino que a ré não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado, devendo suportar os ônus da sua inadimplência”.

Repiso o teor da sentença recorrida que bastante elucidativa neste tocante:

“(...).

quanto às obrigações dispostas no contrato entabulado entre as partes, ID. 73267848, no item “5 – DA DATA DE ENTREGA DO LOTE”, fixa como prazo máximo de implantação da infraestrutura em no ultimo dia do mês de junho de 2021 com tolerância de 180 dias.

A presente ação fora ajuizada em janeiro/2022, de modo que escoou o prazo estipulado no contrato, caracterizando a inadimplência do demandado.

Destarte
a alegação de excludente de culpabilidade, em razão da pandemia COVID-19, não merece acolhimento, mormente pela existência de inúmeras demandas ajuizadas em desfavor da ré, mesmo antes de instalada o dito estado de calamidade, justamente em razão do atraso na entrega do aludido empreendimento.

Logo, é induvidoso que a ré não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado, devendo suportar os ônus da sua inadimplência
.

Sendo assim,
razão assiste à parte autora ao requerer a rescisão contratual com base no inadimplemento da ré
.

Com efeito, o
inadimplemento por parte da construtora gera para o adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução das quantias já pagas pelos contratantes, em parcela única, devidamente corrigida, e sem qualquer dedução, de acordo a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARGUMENTOS RETÓRICOS E SUPERFICIAIS – AJG MANTIDA – INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS (SÚM. 543 STJ) – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –CONDENAÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015), e uma vez deferido, a sua revogação depende da apresentação de provas contumazes da capacidade financeira do beneficiado. 2. Tendo em vista que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 83, §14 do CPC). 4. O não acolhimento do pedido de indenização por danos morais pretendido pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional dos ônus correspondentes. (N.U 0039559-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)(grifei e negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. FATO IMPUTÁVEL À VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, SEM RETENÇÃO. MULTA PENAL. 1. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 2. Havendo o atraso na conclusão da obra superior ao prazo contratualmente estipulado, resta configurada a culpa da vendedora pela rescisão contratual. 3. Atestado o inadimplemento contratual quanto ao dever de implantação da infraestrutura, a devolução integral dos valores pagos pela autora é medida imperiosa, não havendo que se falar em retenção de valores ou despesas administrativas a qualquer título, uma vez que a responsabilidade pelo desfazimento do negócio se deu por culpa exclusiva da requerida. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 4. A devolução dos valores pagos pela autora dar-se-á em parcela ÚNICA, e não de forma parcelada, como postulado pela empresa recorrente. (Súmula 543, do STJ). [...] (TJGO, Apelação Cível 5555611-37.2018.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2021, DJe de 02/02/2021) (negritei).

Dessa forma,
evidenciada a culpa exclusiva da ré pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pela parte autora, em parcela única, incluindo eventual comissão de corretagem é medida que se impõe.

Nesse contexto, ao contrário do pretendido pela ré, descabida a retenção de valores como “taxa de fruição do bem”, que nada mais é do que o proveito ou utilização da coisa por aquele que detém a sua posse ou propriedade, usufruindo dos proveitos dela advindos.

Na espécie, o contrato teve por objeto lote sem edificação, não tendo sido demonstrada a efetiva existência de qualquer vantagem obtida sobre o bem pela parte autora, quiçá eventual perda suportada pela vendedora em razão da privação da posse.

Vale dizer que, não comprovado o proveito econômico proporcionado pelo terreno, aliado à não demonstração de que a reclamada tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, indevida a cobrança da taxa de fruição.

Também não há falar em retenção da integralidade das parcelas adimplidas e da quantia paga a título de sinal.

Isso porque, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual rende ensejo à aplicação do art. 53 do CDC, que assim preconiza:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

Ou seja, não se pode validar cláusulas que prevejam ônus excessivo ao consumidor, a exemplo da retenção integral dos valores pagos como forma de “sinal” e multas. A isso, se acresce o fato de que, consoante previsão contratual, o empreendimento deveria ter sido entregue em junho de 2021, o que não ocorreu.

No que tange as arras confirmatórias (entrada) pagas pela autora no valor de R$ 1.213,20, prevê o artigo 148 do Código Civil que havendo atraso na entrega do imóvel (infraestrutura) por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.”

Neste contexto, analisando o acervo probatório coligido ao feito, conclui-se pela
culpa exclusiva
da apelante-requerida no desfazimento do contrato, que, na hipótese sub judice, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Neste tear, não se aplica a Lei n° 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual rende ensejo à aplicação do CDC:

“
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se
nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado
.
” (destaquei)

Neste sentido, conforme corretamente aplicado em sentença, não prevalecem cláusulas que prevejam ônus excessivo ao consumidor, a exemplo da retenção integral dos valores pagos como forma de “sinal” e multas, somando-se a isso o fato de que, consoante previsão contratual, o empreendimento deveria ter sido entregue em junho de 2021, o que não ocorreu.

Quanto as arras, independentemente de sua natureza, havendo atraso na entrega do imóvel (infraestrutura) por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.

Neste sentido a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive veio a ser sedimentada na súmula 543, abaixo transcrita:

“Súmula 543. Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(destaquei)

Por fim, no tocante aos juros, devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 406 CC).

Outrossim, tal a matéria já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que a data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação, conforme entendimento sedimentado no STJ:

“A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Assim, está correta a conclusão da sentença no sentido de que o valor despendido pela parte autora deve ser integralmente restituído, devendo os juros moratórios fluírem a partir da citação.

A propósito de todo acima exposto, cito os seguintes julgados deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO EMPREENDIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.
Considerando que
a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
.” (TJMT, N.U 1009913-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ
– LUCROS CESSANTES – DEVIDO -
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL
–
CITAÇÃO
- DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Na hipótese em voga,
a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1005287-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada sentença recorrida e, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Como se vê do voto supratranscrito, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023